Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006788-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DE ROLAND TRENTINI NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO E DA EMENTA DO AGRAVO PARA CONSTAR COMO RECURSO PREJUDICADO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA ORIGEM – VÍCIO DO JULGADO NÃO VERIFICADO – PRIMEIRO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Assiste razão em parte ao embargante quanto ao erro material apontado, isso porque, da ementa do acórdão do recurso de agravo de instrumento constou o resultado “Provido” quando o correto seria “Prejudicado”, em razão do acolhimento da preliminar de intempestividade do incidente, nos autos de origem, na forma suscitada pelo agravado.

III - Quanto a intempestividade do incidente de impugnação de crédito, não há desacerto algum a ser corrigido, isso porque, a indisponibilidade do sistema PJE não se deu no dia do começo e nem no dia do final do prazo para o ajuizamento da impugnação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recurso de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., e o segundo por ROLAND TRENTINI, ambos contra o acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade da impugnação, na origem, declarando-a extinta sem julgamento do mérito.

O primeira embargante, Banco Bradesco S.A, sustenta que o aresto embargado possui erro material a ser sanado, uma vez que na ementa constou o recurso como provido, quando deveria ter constado
desprovido
.

Sem contrarrazões.

O segundo embargado, Roland Trentini, aduz a existência de
error in procedendo
, sob o argumento de que a preliminar suscitada em sede de contrarrazões do agravo de instrumento não poderia ter sido acolhida, sem que antes fosse intimado para apresentar resposta.

Esclarece que, por meio de portaria deste Tribunal, houve a suspensão do expediente e da contagem de prazo no dia 26.8.2019, razão pela qual, não deve ser contabilizada a referida data para o cômputo do prazo da impugnação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão julgado, que necessitariam ser sanados.

Passando à análise do primeiro recurso, assiste razão em parte ao embargante quanto ao erro material apontado, isso porque, da ementa do acórdão do recurso de agravo de instrumento constou o resultado “Provido” quando o correto seria “Prejudicado”, em razão do acolhimento da preliminar de intempestividade do incidente, nos autos de origem, na forma suscitada pelo agravado.

Desse modo, merece acolhimento os presentes aclaratórios, uma vez constatada a existência de erro material.

Não é assim, contudo, em relação aos segundos embargos declaratórios.

No caso, não há que se falar em
error in procedendo
, quanto a não intimação da parte agravante para manifestar-se acerca da preliminar suscitada em sede de contrarrazões do agravo de instrumento, tendo em vista a inexistência de previsão processual que possibilite a impugnação das contrarrazões ao recurso de agravo.

Quanto a intempestividade do incidente de impugnação de crédito, não há desacerto algum a ser corrigido, isso porque, a indisponibilidade do sistema PJE não se deu no dia do começo e nem no dia do final do prazo para o ajuizamento da impugnação.

É o que diz o artigo 224, § 1º, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

(...) os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica
.

Naquela oportunidade, inclusive, foi registrado o seguinte a respeito da tese do embargante:

Em outros termos, a indisponibilidade do sistema, apenas beneficiaria o demandante, caso coincidisse com o início ou término do prazo, situação que evidencia a flagrante intempestividade da impugnação, uma vez que, o motivo da interrupção não coincidiu nem com o início do prazo, em 19.08.2019, nem com o seu término, em 30.08.2019.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao primeiro recurso para corrigir o erro material, para que conste na parte dispositiva e na ementa do recurso de agravo de instrumento, como recurso “
PREJUDICADO
”. Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
ao segundo recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023